Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração (ID 21154511 e ID 21274685). Nesse quadro, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos Embargos de Declaração, respectivamente. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator